Tribunal: STF
Processo: RE 1578403
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação à Lei Municipal nº 10.180, de 17 de junho de 2024, que “Institui o Programa 'Rua da Saúde'” - Matéria inerente à atividade típica do Poder Executivo, qual seja, de gestão administrativa, cuja organização, funcionamento e direção competem exclusivamente ao Prefeito Municipal, auxiliado por seus colaboradores - Norma impugnada, de origem parlamentar, que criou obrigação à Administração, usurpando, ainda que indiretamente, funções que não lhe competiam, vez que tal matéria, designação de vias e logradouros públicos “para a prática de esportes e exercícios físicos”, diz respeito à prestação de serviço público municipal, que deve ser idealizada e realizada pelo próprio Poder Executivo - Violação aos princípios da reserva da Administração e da separação de poderes - Inconstitucionalidade configurada - Ação procedente.” (e-doc. 8)



    No recurso extraordinário (e-doc. 10), indicou-se como violados os arts. 2º; 61, § 1º, inciso II; e 84, inciso II, da Constituição da República.



    O recorrente sustentou que a lei municipal questionada não seria inconstitucional, na medida em que a “criação de obrigações ao Poder Executivo não inser[iria] a matéria no domínio da reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo ou na reserva de Administração”, de modo que o acórdão recorrido divergiria da tese firmada no âmbito do Tema nº 917 da sistemática da repercussão geral.



    Nesse sentido, sustentou o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo que, ao Poder Legislativo, seria “lícito inscrever em regra jurídica a respeito de política pública para a proteção do direito à saúde, mas não a especificação do modo pelo qual será feito pelo Poder Executivo”.



    Ao final, requereu o recorrente 



    “o provimento do recurso extraordinário para que o respeitável acórdão do egrégio Tribunal de Justiça Paulista seja reformado, afastando-se a inconstitucionalidade da Lei nº 10.180 de 17 de junho de 2024, do Município de Jundiaí”.



    Apresentadas contrarrazões pelo Prefeito do Município de Jundiaí (e-doc. 12), o recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 14).



    É o relatório. Decido.



    Rememoro, de início, que, na origem, se instou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a averiguar a higidez constitucional da Lei nº 10.180 do Município de Jundiaí, de 17 de junho de 2024, que “institui o Programa ´Rua da Saúde´. Eis o inteiro teor da lei impugnada:



    “Lei nº 10.180 do Município de Jundiaí, de 17 de junho de 2024



    Art. 1º. É instituído o Programa “RUA DA SAÚDE”, com o objetivo de: 



    I – desenvolver e ordenar a prática de esportes e exercícios físicos pela população em geral, nas vias e logradouros públicos;



    II – assegurar à população locais seguros e adequados a essa prática;



    III – oferecer acompanhamento fisiológico, avaliação da própria capacidade e orientação sobre atividades físicas mais adequadas aos indivíduos e suas respectivas limitações.



    Art. 2º. A implantação, coordenação e acompanhamento do Programa ficará a cargo do órgão competente do Poder Executivo e funcionará nos horários das cinco horas às nove horas e das dezessete horas às vinte e duas horas.



    Art. 3º. A designação dos logradouros e/ou vias para implantação do Programa será de responsabilidade das próprias comunidades que, por meio das respectivas associações de moradores, oficializarão junto à Prefeitura aquele(s) por ela escolhido(s).



    § 1º. O cumprimento do disposto no caput dependerá da prévia aprovação do órgão competente do Poder Executivo, que analisará as condições viárias dos logradouros escolhidos.



    § 2º. Uma vez atendidas as exigências, o órgão competente do Poder Executivo demarcará e sinalizará a área destinada à implantação do Programa.



    § 3º. Nos horários previstos para prática das atividades, o órgão competente do Poder Executivo manterá pessoal técnico especializado para ordenamento do tráfego de veículos nos logradouros envolvidos.



    Art. 4º. O Poder Executivo poderá estabelecer as parcerias necessárias com a iniciativa privada, instituições educacionais e/ou fundacionais. 



    Art. 5º. Nos casos previstos no art. 4.º, o Poder Executivo poderá, em contrapartida, autorizar a divulgação promocional das empresas interessadas em participar do Programa, restrita ao logradouro ou via no qual está sendo desenvolvido. 



    Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    O Tribunal de origem declarou a lei municipal questionada inconstitucional, por entender que o diploma normativo veiculava matéria inerente à atividade típica do Poder Executivo, referente à gestão administrativa, de modo que a lei de iniciativa parlamentar em comento usurparia competências próprias do Executivo, o que consubstanciaria violação à separação de poderes e à reserva da Administração. 



    Transcrevo, por oportuno, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Conquanto louvável o intento do legislador em relação ao tema, a Lei nº 10.180/2024 do Município de Jundiaí viola, efetivamente, o artigo 5º, caput, da Constituição Bandeirante, de observância obrigatória pelos Municípios, de acordo com o artigo 144 da mesma Carta. 



    De conformidade com o referido dispositivo (artigo 5º), os Poderes Executivo e Legislativo são independentes e harmônicos entre si. Disso decorre que o Executivo goza de autonomia e independência em relação à Câmara Municipal, que não podem ser violadas mediante elaboração legislativa que tenha por escopo impingir ao Prefeito o que deve ser feito em termos de administração pública. 



    Na lição de Hely Lopes Meirelles, “em sua função normal e predominante sobre as demais, a Câmara elabora leis, isto é, normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Esta é sua função específica, bem diferenciada da do Executivo, que é a de praticar atos concretos de administração. Já dissemos - e convém se repita - que o Legislativo provê in genere, o Executivo in specie; a Câmara edita normas gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí não ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais que se traduzir em atos ou medidas de execução governamental” (Direito Municipal Brasileiro, Malheiros Editores, 18ª edição, 2017, pág. 644). 



    Em outras palavras, a competência da Câmara Municipal se circunscreve à edição de normas gerais e abstratas, ficando a cargo do Chefe do Poder Executivo a direção superior da administração, disciplinando situações concretas e adotando medidas específicas de planejamento, organização, gestão e execução de serviços públicos, ou seja, o exercício da função típica de administrar a cidade. 



    A edilidade, porém, desviando da abstração que deve orientar sua atuação legiferante, instituiu o “Programa Rua da Saúde”, impondo ao Poder Executivo local a obrigação de implantar política de governo destinada ao desenvolvimento de atividades esportivas e de mobilidade ativa, através de interdição temporária do tráfego de veículos em vias públicas, usurpando do alcaide a prerrogativa de deliberar a propósito da conveniência e oportunidade do serviço público, definindo as prioridades de gestão. 



    Vale dizer, o legislador local não se limitou a traçar diretrizes a serem cumpridas pelo Município na busca da efetivação de direitos fundamentais, mas acabou por regular diretamente a execução e concretização desses direitos. 



    Com efeito, a lei guerreada trata de providências de necessária política pública, mas que dependem de condições orçamentárias e organizacionais específicas, que não podem ser impostas ao Executivo local, ao qual compete decidir, através de um juízo de conveniência e adequação, as medidas passíveis de serem implementadas e aquelas que deverão aguardar conjuntura mais propícia à sua implantação. 



    Demais disso, a norma atacada determina, ainda que parcialmente, o modo de execução da lei, impondo atribuições, horários de funcionamento e alterando a rotina de órgãos da administração local. 



    De fato, nota-se que a legislação traz especificações e obrigações para a sua execução, havendo a invasão das esferas, as quais são instituídas e delimitadas pela Constituição. Ademais, sequer houve indicação de recursos para atendimento das despesas que viriam a surgir com tal normatização. 



    Outrossim, como se vê, a Câmara Municipal dispôs sobre matéria relacionada a ato concreto de administração, cujo exercício e controle cabe ao Chefe do Poder Executivo, malferindo o disposto no artigo 47, incisos II e XIV, da Constituição Estadual. 



    Nesse passo, ao disciplinar sobre a organização e funcionamento da Administração Pública, o que não faz parte de sua atribuição, passa a haver a inconstitucionalidade de tais dispositivos legais, posto que se configura indevida ingerência nas atribuições de gestão, funcionamento, planejamento, organização e direção do outro Poder. A legislação impugnada, ao instituir tais especificações e atribuições, interferiu em matéria administrativa, consubstanciando afronta ao princípio da reserva de administração. 



    E a ingerência do Poder Legislativo local na esfera de competência exclusiva do Prefeito implica transgressão ao princípio da independência e harmonia entre os poderes, previsto no artigo 5º, caput, da Constituição Estadual.



    (...)



    A conclusão, portanto, é de que houve supressão de atribuição reservada ao Chefe do Poder Executivo com a imposição de norma que ofende diretamente sua competência, traduzindo infringência aos artigos 5º, caput, 24, § 2º, e 47, incisos II, XI, XIV e XIX, letra “a”, todos da Constituição do Estado de São Paulo.



    Destarte, de rigor o acolhimento do pleito formulado na inicial, para o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma impugnada. Ante o exposto, julga-se procedente a presente ação, para o fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 10.180, de 17 de junho de 2024, do Município de Jundiaí.” (e-doc. 8, fls. 4 a 6 e 10 e 11, grifos no original)



    Registro, desde logo, que o acórdão recorrido está em desconformidade com a jurisprudência deste Tribunal.



    A presente decisão subdividir-se-á, pois, em dois tópicos: (i) a análise da conformidade da lei impugnada ao Tema nº 917 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal; e a (ii) análise da lei municipal à luz da concretização do direito fundamental social à saúde.



1. Análise da conformidade da lei impugnada ao Tema nº 917 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal



    Importa destacar, de início, que, apesar de não afirmar expressamente ter havido inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa na lei impugnada, a Corte local, ainda assim, considerou que o Poder Legislativo municipal interferiu indevidamente na esfera de competência do Poder Executivo, o que representaria violação, em síntese, à reserva da Administração e à separação de poderes.



    Assim, apesar de não declarar, de forma expressa, que se trata de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, a fundamentação do Tribunal estadual operou, na prática, um elastecimento das matérias que seriam afeitas à inciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, na medida em que a razão, única e exclusiva, que levou o Tribunal de origem a concluir pela violação à separação de poderes e à reserva da Administração consistiu na análise de quem deflagrou o processo legislativo que culminou na lei em comento, de origem parlamentar, criando, portanto, uma reserva de iniciativa por via transversa.



    A Corte estadual ampliou, desse modo, indevidamente, as hipóteses de reserva de iniciativa do Chefe do Executivo, fato que, em verdade, representa, tão somente, um bypass à aplicação adequada de precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal, notadamente a tese do Tema nº 917 da sistemática da repercussão geral, como se demonstrará a seguir.



    Com efeito, as regras alusivas à reserva de iniciativa para o processo legislativo se submetem a critérios de direito estrito, sem qualquer margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas. 



    Sob esse prisma, a fundamentação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo representa interpretação demasiadamente ampliativa das matérias afeitas à iniciativa privativa, que, justamente por serem exceções taxativamente previstas constitucionalmente, devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se tolher, na prática, a atividade legislativa.



    No que concerne à matéria analisada no presente recurso extraordinário, a Constituição da República expressamente previu, em seu art. 61, §1º, inciso II, alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘e’, a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo quanto à matéria relativa (i) à criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; (ii) à servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; e (iii) à criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, inciso VI.



    Pelo princípio da simetria, os dispositivos constitucionais mencionados são considerados como de reprodução obrigatória pelas Constituições estaduais, não havendo discricionariedade na observância de tais normas por todos os entes federativos, segundo jurisprudência há muito pacífica deste Supremo Tribunal Federal.



    Diante do referido panorama normativo constitucional, este Tribunal firmou tese no âmbito do Tema nº 917 da sistemática da repercussão geral (ARE n° 878.911/RJ RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/16), segundo a qual



    “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)” (grifos nossos).



    Constata-se, portanto, a contrario sensu, que usurpa a competência do Chefe do Poder Executivo lei de iniciativa parlamentar que trata (i) da estrutura da Administração Pública, (ii) da atribuição de seus órgãos e/ou (iii) do regime jurídico de servidores públicos.



    Não é o que se verifica no presente caso.



    O art. 1º da Lei nº 10.180 do Município de Jundiaí, de 17 de junho de 2024, institui o Programa municipal “Rua da Saúde”, com o objetivo de desenvolver e ordenar a prática de esportes e exercícios físicos pela população em geral, nas vias e logradouros públicos (inciso I); de assegurar à população locais seguros e adequados a essa prática (inciso II); e de oferecer acompanhamento fisiológico, avaliação da própria capacidade e orientação sobre atividades físicas mais adequadas aos indivíduos e suas respectivas limitações (inciso III).



    O art. 2º da lei em comento assenta que a implantação, coordenação e acompanhamento do Programa ficará a cargo do órgão competente do Poder Executivo e funcionará nos horários das cinco horas às nove horas e das dezessete horas às vinte e duas horas. O art. 3º, por sua vez, dispõe que a designação dos logradouros e/ou vias para implantação do Programa será de responsabilidade das próprias comunidades que, por meio das respectivas associações de moradores, oficializarão junto à Prefeitura aquele(s) por ela escolhido(s), dependendo da prévia aprovação do órgão competente do Poder Executivo, que analisará as condições viárias dos logradouros escolhidos (§ 1º) e que, uma vez atendidas as exigências, demarcará e sinalizará a área destinada à implantação do Programa (§ 2º). A lei estabelece, ainda, que, nos horários previstos para prática das atividades, o referido órgão competente do Poder Executivo manterá pessoal técnico especializado para ordenamento do tráfego de veículos nos logradouros envolvidos (§ 3).



    Por fim, a lei vergastada prevê que o Poder Executivo poderá estabelecer as parcerias necessárias com a iniciativa privada, instituições educacionais e/ou fundacionais (art. 4º), hipótese na qual o Poder Executivo poderá, em contrapartida, autorizar a divulgação promocional das empresas interessadas em participar do Programa, restrita ao logradouro ou via no qual está sendo desenvolvido (art. 5º).



    A lei em questão, de forma abstrata e genérica, estabelece política pública a cargo do Poder Executivo, sem, contudo, esmiuçar como se dará a sua consecução, matéria cuja eventual regulamentação ficará a cargo do Chefe do Poder Executivo municipal, que poderá fazê-lo do modo como melhor compreender atender aos objetivos da política pública, dentro do seu escopo de atuação no âmbito da organização administrativa.



    O diploma sequer aponta qual dos órgãos da Administração Pública municipal ficará responsável pelas atribuições da política pública, remetendo, tão somente, ao “órgão competente”, que poderá (e deverá) ser estabelecido pelo Poder Executivo, de modo a melhor atender ao princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, da Constituição da República), na ampla margem de atuação conferida à Administração.



    Considerar que a lei aqui analisada trata da estrutura e da atribuição dos órgãos da administração pública municipal representa interpretação demasiadamente ampliativa das matérias afeitas à iniciativa privativa, que, justamente por serem exceções taxativamente previstas constitucionalmente, devem ser interpretadas restritivamente, sob pena de se tolher, na prática, a atividade legislativa.



    Assim, conforme exaustivamente assentado por este Tribunal, importa repisar que o mero aumento de despesas não é fundamento apto, por si só, a deslocar a iniciativa privativa ao Chefe do Executivo.



    Não é forçoso compreender que uma lei que acarrete despesas para Administração, sejam elas quais forem, interfere, em certo grau, no Poder Executivo. Tal fato é decorrência lógica do modelo de separação de poderes adotado pelo Brasil. O referido princípio, em uma perspectiva contemporânea, deve ser compreendido como dinâmico, e não estático. 



    No presente caso, o grau de interferência da lei municipal de iniciativa parlamentar ora analisada em face do Poder Executivo municipal afigura-se amplamente compreendido na margem de atuação do Poder Legislativo delineada pelas previsões constitucionais acerca da iniciativa privativa. Não se vislumbra, dessa forma, em síntese, interferência indevida na estrutura e na atribuição dos órgãos da administração municipal, de modo que a lei municipal amolda-se, portanto, à tese de repercussão geral firmada no âmbito do Tema nº 917.



    O entendimento de que o legislativo municipal não deteria competência para deflagrar o processo legislativo acerca da matéria da lei em questão representaria tolhimento injustificável à atividade parlamentar, o que não se coaduna com a separação de poderes.



    Nesse exato sentido, apenas a título exemplificativo, destaco: ARE nº 1.495.711/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, DJe de 10/12/24 (Lei nº 10.509 do Município de Santo André, de 17 de maio de 2020, que propõe políticas públicas voltadas ao combate à alienação parental no âmbito municipal); RE nº 1.497.683, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe de 4/9/24 (Lei nº 9.001 do Município de Marília, de 11 de setembro de 2023, que dispõe sobre a modalidade de agendamento e cancelamento de consultas médicas, exames e procedimentos médicos para as pessoas usuárias das unidades de saúde municipais); e RE nº 1.526.846/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe de 12/12/24 (Lei nº 9.880 do Município de Piracicaba, de 24 de fevereiro de 2023, que institui em Piracicaba regime de transição após o fim do prazo de suspensão das desocupações coletivas e dos despejos liminares - ADPF 828 -, para que a realização das reintegrações de posse ocorra de modo que assegure os direitos individuais e coletivos dos ocupantes).



    No mais, a lei municipal está em plena consonância à concretização do direito fundamental social à saúde.



2. Análise da lei impugnada à luz dos ditames constitucionais referentes à concretização do direito fundamental social à saúde.



    Com efeito, no âmbito da ADI nº 4.723 (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 8/7/20), este Tribunal assentou que “não ofende a separação de poderes, a previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Constituição." Por oportuno, cito trecho da fundamentação do Ministro Relator:



    “No caso em exame, da leitura do texto normativo, é possível depreender que a Assembleia Legislativa limitou-se a garantir direitos sociais constitucionalmente previstos. A norma, vai, pois, ao encontro dos direitos sociais à moradia e à educação, previstos no art. 6º da CRFB. 



    Noutras palavras, não se trata sequer de reconhecer direitos, visto que eles emanam da própria Constituição, mas de lhes dar concretude. Trata-se, assim, de providência exigida de todos os poderes do Estado. Conforme fiz observar quando do julgamento da ADI 5.243, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. para o acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 02.08.2019, não há invasão de competência quando o poder legislativo limita-se a explicitar o conteúdo de direito fundamental já expresso na Constituição.



    Não restam dúvidas de que a construção e manutenção de uma casa de apoio para abrigar estudantes e professores que venham do interior do estado para a capital em busca de qualquer espécie de nível educacional, que não esteja disponível em seus municípios de origem, cria obrigações para a Administração Pública e para o Poder Executivo. Tais obrigações, no entanto, não implicam, necessariamente, a alteração de sua estrutura ou a criação de novas atribuições. Não há, a rigor, diminuição ou ampliação de normas de competência, salvo as que, implicitamente, ante ao reconhecimento constitucional dos direitos à moradia e à educação, derivam da própria Constituição.



    A lei estadual, quando se presta a promover o cumprimento de encargo inerente ao Poder Público para a viabilidade de concretização do direito social, não fere prerrogativa constitucional de iniciativa.



    Se não há vício de iniciativa, não há falar em ofensa à separação dos poderes ou em usurpação dos poderes constitucionais outorgados ao Executivo. A atuação do legislador amapaense é consentânea com sua função constitucional, cabendo ao Poder Executivo regulamentá-la nos termos e limites de sua competência.” (grifos nossos)



    Naquela oportunidade, se estava a discutir os direitos constitucionais sociais à moradia e à educação. Com efeito, as mesmas conclusões aplicam-se ao presente caso, em que se está diante da efetivação do direito fundamental social constitucionalmente assegurado à saúde (arts. 6º e 196, da Constituição da República).



    A ordem constitucional brasileira, inaugurada em 1988, prevê, em seu art. 24, inciso XII, a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde, sendo certo que os Municípios também detém competência para legislar sobre assuntos de interesse local e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, na forma dos incisos I e II do art. 30 da Constituição da República. Ademais, compete aos Municípios prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população (art. 30, inciso VII, da Constituição).



    Diante desse quadro de repartição de competências, o art. 196 do texto constitucional estabelece que o direito à saúde deve ser garantido pelo Estado por políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário a suas ações e serviços, in verbis: 



    “Art. 196: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.



    Para que se garanta a efetivação do referido direito, a Constituição da República traçou, de forma detalhada, as funções do Estado brasileiro, do seguinte modo: (i) estabeleceu as diretrizes básicas da política de saúde a serem adotadas (art. 198); (ii) atribuiu a lei complementar a definição dos padrões mínimos de financiamento das ações e serviços de saúde (art. 198, §§ 1º, 2º e 3º); (iii) determinou que a regulação, a fiscalização e o controle do setor sejam realizados nos termos da lei (art. 197); e (iv) estabeleceu que é dever do Estado prestar serviços públicos de saúde, diretamente, ou indiretamente, mediante a participação complementar da iniciativa privada (arts. 197; e 199, § 1º).



    Com efeito, a União editou normas gerais acerca da matéria. O sistema público de saúde no Brasil, conforme instituído pela Constituição da República e pela Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990) prevê dois eixos de ação. Em primeiro lugar, estabelece a prestação de serviços públicos de saúde e, em segundo lugar, uma gama de atividades denominadas de ações de saúde, relacionadas no art. 200 da Constituição e nos arts. 5º e 6º da Lei nº 8.080, de 1990.



    O Sistema Único de Saúde (SUS) consiste em um verdadeiro sistema nacional de saúde baseado nos seguintes princípios: universalidade, como garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão, por meio de serviços integrados por todos os entes da federação; equidade, a assegurar que serviços de todos os níveis sejam prestados, de acordo com a complexidade que o caso venha a exigir, de forma isonômica nas situações similares; e integralidade, reconhecendo-se, na prática cotidiana, que cada indivíduo seja considerado como um todo indivisível e integrante de uma comunidade, a exigir que as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde formem, também, um todo indivisível, atendendo os casos e observando os diversos graus de complexidade de forma integral pelas unidades prestadoras de serviços de saúde, o que impede que sejam eles seccionados.



    Nesse emaranhado normativo, a Lei do Município de Jundiaí soma-se aos regramentos federais e estaduais, aprofundando, em verdade, a efetivação ao direito social à saúde, constitucionalmente assegurado. 



    A Lei nº 10.180 do Município de Jundiaí, de 17 de junho de 2024, ao instituir o Programa “Rua da Saúde”, amolda-se, portanto, ao Tema nº 917 da sistemática da repercussão geral e se harmoniza perfeitamente aos ditames constitucionais referentes ao direito fundamental social à saúde, aprofundando a sua consecução no âmbito da referida municipalidade.



3. Dispositivo 



    Ante o exposto, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade da Lei nº 10.180 do Município de Jundiaí, de 17 de junho de 2024.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente